Tribunal: TJDFT
Processo: 0701733-87.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. PERDA DE OBJETO POR SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. VALOR DA CAUSA. FIXAÇÃO SOBRE FATO ALHEIO AO PROCESSO. DESCABIMENTO. LEGITIMIDADE AD CAUSAM. PRINCÍPIO DA ASSERÇÃO. REGISTRO E EXPEDIÇÃO DO DIPLOMA. PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS. INTERMEDIADORA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. RECONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERDA DE OBJETO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. Ação de obrigação de fazer relativa a expedição de diploma de curso superior.
2. Competência da justiça comum do DF para processamento do feito, eis que não se discute o credenciamento da universidade particular, mas os procedimentos administrativos, vide AgInt no CC 171.810/SP do STJ.
3. Legitimidade ad causam da instituição que intermediou a relação entre a autora e a instituição de ensino.
4. As verbas sucumbenciais, nos caso de perda de objeto, devem ser fixada com base no princípio da causalidade.
5. Apelo conhecido e desprovido.